Tribunal: TJDFT
Processo: 0714816-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. POSTALIS. BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA. NEGATIVA PELO INSS. RECONHECIMENTO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO PRAZO QUE FICOU SUSPENSO O PAGAMENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que não pode haver interpretação ampliativa do regulamento da ré/recorrida, tampouco fazer analogia das hipóteses de concessão do auxílio-doença da previdência social com a previdência privada.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que seria necessário fazer analogia do regime de previdência privado com o regime de previdência social. Defende a concessão do auxílio-doença quando o trabalhador continua trabalhando, porque não tinha outra opção, do mesmo modo que aconteceria na previdência social. Argumenta que interpretação em relação a previdência social deveria ser mais restritiva do que a previdência privada. Afirma que teria continuado a exercer as suas atividades laborais em virtude do INSS ter negado o benefício pela via administrativa, todavia o seu pedido foi julgado procedente judicialmente. Assevera que não haveria interrompido as suas atividades para não comprometer a sua subsistência.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 33737133.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, por ser a recorrida entidade fechada de previdência complementar, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas, conforme o teor da Súmula no 563 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal restringe-se a possibilidade de o recorrente receber do auxílio-doença da recorrida/Postalis (Postal/Prev) pelo período compreendido entre: 4/11/2018 a 03/12/2019 e de 27/04/2020 a 14/11/2020.
9. Conforme a inteligência do artigo 202 da Constituição Federal: “O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.” Nos termos do referido artigo, a previdência privada complementar será organizada ou gerida de forma autônoma em relação ao regime geral, sendo que os requisitos para designação de membros das diretorias serão estabelecidos por lei complementar (Art. 202, §6, da CF).
10. Segundo o teor do artigo 49 do Regulamento PostalPrev (ID. 33736884) : “O Benefício de Auxílio-Doença será pago ao Participante, exceto o Vinculado, que o requerer, desde que satisfeitas as seguintes condições: (a) término do período legal em que o afastamento por doença ou acidente de trabalho estiver sob a responsabilidade da Patrocinadora, assim como término de qualquer pagamento de auxílio-doença pela Patrocinadora; (b) ter o Participante pelo menos 1 (um) ano ininterrupto de Tempo de Filiação; e (c) estar o Participante usufruindo do benefício de auxílio-doença concedido pelo regime geral de previdência social, comprovado pela apresentação, pelo Participante, da carta de concessão do benefício e suas respectivas renovações, quando for o caso.”
11. Restou incontroverso nos autos que o recorrente continuou trabalhando após a negativa administrativa de concessão do benefício pelo INSS, contudo recebeu o auxílio-doença após o ajuizamento da ação que tramitou nos Juizado Especial Federal sob o no 1000837-04.2018.4.01.3505. Apesar do recorrente não ter juntado cópia da sentença proferida no citado processo, os documentos de ID. 33736882, ID. 33736893 e ID. 337368965 demonstram a verossimilhança dos fatos alegados por ele, além da ausência de impugnação específica da recorrente em relação a este ponto.
12. Dessa forma, entendo que foram cumpridos os requisitos do artigo 49, C, do Regulamento PostalPrev, pois mesmo que em momento futuro a Justiça Federal garantiu ao recorrido usufruir do benefício de auxílio doença concedido pelo regime geral de previdência social. Esse também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Acórdão 1014339, 20150110741210APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 16/5/2017. Pág.: 433/436, Acórdão 1303716, 07129471220198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Assim sendo, verificadas as condições expressas no art. 49 do Regulamento PostalPrev para fruição do auxílio-doença, deverá a recorrida pagar o benefício pelo prazo que ficou suspenso o pagamento, qual seja; de 14/11/2018 a 03/12/2019 e de 27/04/2020 a 14/11/2020, conforme teor documentos constantes do ID. 33736894 – Pág. 1/6 e limite estabelecido no pedido formulado pelo recorrente na inicial.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a recorrida ao pagamento dos valores referentes ao benefício de auxílio-doença, R$513,93 (quinhentos e treze reais mensais e noventa e três centavos) mensais, pelo prazo que ficou suspenso, qual seja, de 14/11/2018 a 03/12/2019 e de 27/04/2020 a 14/11/2020, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela (benefício), e acrescido os juros de mora desde a citação.
15. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.